Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-51.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005066-51.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIRCEU INEIA - CPF: 820.836.229-87 (EMBARGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ILDA APARECIDA RODRIGUES FRASNELLI - CPF: 690.412.451-20 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WOLNEY APARECIDO SOUZA - CPF: 434.005.316-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1005066-51.2020.8.11.0004 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante alega que houve, em sede de contestação, a concordância com a baixa da restrição, de modo que faz-se necessário o afastamento de sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, invertendo-se o ônus sucumbencial nos termos da Súmula 303 do STJ e tema repetitivo no 872 do STJ.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Devidamente intimados, os embargados quedaram-se inertes (id. 170101167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Os Embargantes tomaram posse da área na data da assinatura do respectivo instrumento (03/10/2018), tendo pago o preço na forma ajustada na cláusula 5a do contrato de compromisso de compra e venda em anexo (anexo I). Após o efetivo pagamento dos valores ajustados, o legítimo proprietário, em 08/02/2019 outorgou ao Embargante a Escritura Pública definitiva (anexo II), para que possam levar a registro o imóvel descrito na matrícula 49.944. Alegaram que o executado Wolney Aparecido de Souza (informado no R
[1]
1 da matrícula 49.944), vendeu a totalidade da área descrita matrícula 49.944 para os Senhores Lourivaldo de Faria, Adelmo Brianezi Neto e Francisco Brianezi (informados no R-9 da matrícula 49.944 – anexo III e IV) em 17 de fevereiro de 2012; e estes, por sua vez, venderam para Dirceu Ineia e Ilda Aparecida Rodrigues Frasnelli (Embargantes), consoante Escritura Pública de Compra e Venda. Ao final, postularam pela desconstituição da penhora realizada sob o imóvel. O magistrado a quo ao receber os embargos para discussão deferiu a liminar, determinando a suspensão da execução, ficando suspensos os atos restritivos e eventualmente nela expropriatórios porventura determinados, declarando a manutenção dos embargantes na posse do bem (id. 161345978).
O embargado, ora apelante, apresentou contestação (id. 161345982), aduzindo que o contrato apresentado pelos embargantes é contrato de gaveta, e que até o presente momento não foi averbado, conforme demonstrado pela matrícula e admitido pelos próprios embargantes. Sustentou que o imóvel pertencente aos embargantes é oriundo da unificação de várias áreas, incluindo a de matrícula n. 30.511, que foi o objeto do pedido de penhora, e que, na referida matrícula também não consta a unificação dos imóveis e alteração do numero de matrícula. Assim sendo, não há que se falar em condenação do banco em verbas sucumbências
, pois, ao celebrar o instrumento particular de compra e venda e não o registrar, bem como não transferir o bem para seu nome, o adquirente fica sujeito a este tipo infortúnio, não podendo recair sobre o banco o pagamento de custas e honorários, haja vista que agiu dentro do exercício regular de um direito. Os embargantes impugnaram a contestação (id. 161345989).
Na sentença, o douto magistrado a quo entendeu que os embargantes demonstraram a sua qualidade de terceiros diante dos documentos apresentados, e que apesar de não registrado, está na posse direta do bem, sendo isento de constrição judicial. Ao final, julgou procedente a demanda, tornando sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob o no 30.511, condenando o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC
(id. 161345996).

(...) Em que pese a tese do recorrente de que somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado na Súmula n. 84 no sentido de que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
."
In casu, observa-se que a constrição judicial ocorreu em novembro de 2020, tendo o embargante/apelado juntado aos autos, documentos aptos a comprovar a venda do imóvel no ano de 2018
(id. 161345963).

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado sobre os honorários de sucumbência, verbis: Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Porém, o mesmo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação do entendimento esculpido na súmula 303 quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes:
AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (STJ, REsp 1.452.840/SP, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016 – destaquei) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. ÔNUS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2
. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação/recurso ou insistir na sua manutenção a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 553.710/MG, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018).

Assim, ao se compulsar os autos,
constata-se que o apelante/embargado, em que pese sustentar que concordou com a baixa da restrição, apresentou contestação na ação de embargos de terceiro, aduzindo que o contrato apresentado pelos embargantes é contrato de gaveta, e que até o presente momento não foi averbado, conforme demonstrado pela matrícula, bem como que o imóvel pertencente aos embargantes é oriundo da unificação de várias áreas, incluindo a de matrícula n. 30.511, que foi o objeto do pedido de penhora, e que, na referida matrícula também não consta a unificação dos imóveis e alteração do numero de matrícula.
Assim sendo, não há que se falar em condenação do banco em verbas sucumbências, pois, ao celebrar o instrumento particular de compra e venda e não o registrar, bem como não transferir o bem para seu nome, o adquirente fica sujeito a este tipo infortúnio, não podendo recair sobre o banco o pagamento de custas e honorários, haja vista que agiu dentro do exercício regular de um direito.
Desse modo, não assiste razão ao recorrente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, o Banco apelante atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os respectivos honorários
”
(id. 166771164 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de obscuridade no v. acórdão quanto à condenação do embargado no ônus da sucumbência, posto que, conforme descrito acima,
a constrição judicial ocorreu em novembro de 2020, tendo o embargante/apelado juntado aos autos, documentos aptos a comprovar a venda do imóvel no ano de 2018

(id. 161345963).

Ou seja, quando ocorreu a constrição judicial por parte do banco embargante, já tinha ocorrido a venda do imóvel, razão pela qual o embargante deveria ter sido mais diligente ao requerer a penhora de imóvel de terceiro.

Não obstante, reafirmo que os embargados, que são terceiros de boa-fé, não podem ser prejudicados na espécie, notadamente ante ao fato que não havia qualquer restrição judicial ao bem, quando da celebração do contrato de compra e venda, o que ocorreu há aproximadamente 02 (dois) anos antes da realização da constrição pelo banco embargante.

Por outro lado, com a devida vênia, beira ao absurdo a alegação de que o v. acórdão foi contraditório, posto que ao contestar a referida ação, o banco, ora embargante, apresentou inúmeros outros argumentos que demonstram resistência, ao afirmar que
“o contrato apresentado pelos embargantes é contrato de gaveta, e que até o presente momento não foi averbado, conforme demonstrado pela matrícula, bem como que o imóvel pertencente aos embargantes é oriundo da unificação de várias áreas, incluindo a de matrícula n. 30.511, que foi o objeto do pedido de penhora, e que, na referida matrícula também não consta a unificação dos imóveis e alteração do numero de matrícula (...)”.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023